Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-28.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. Conforme disposto no art. 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2.1. O não cumprimento do comando judicial baseado nesse dispositivo implica na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em virtude da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Tratando-se de hipótese de extinção da demanda por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.